Tribunal: TJMT
Processo: 0004669-05.2014.8.11.0041
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-06-13
Data de publicação: 2023-06-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0004669-05.2014.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Ambiental]
Relator: Dr. GILBERTO LOPES BUSSIKI.

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). YALE SABO MENDES]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (EMBARGANTE), ROMES JULIO TOMAZ - CPF: 287.965.001-15 (ADVOGADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (APELANTE), VERA ARANTES CAMPOS - CPF: 139.233.746-15 (EMBARGADO), VITOR MARTINELLI DE MENDONCA - CPF: 005.239.361-50 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, EMBARGOS ACOLHIDOS COM EFEITOS INFRINGENTES.

E M E N T A

EMENTA:

TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. RECONHECIMENTO DO PEDIDO PELA FAZENDA. VERBA HONORÁRIA REDUZIDA PELA METADE. ART. 90, §4o DO CPC. EMBARGOS ACOLHIDOS.

Se no acórdão há o vício apontado pela Embargante, o recurso de embargos de declaração deve ser acolhido para ser corrigido.

O artigo 90, § 4o, do CPC dispõe que "
Se o réu reconhecer a procedência do pedido e, simultaneamente, cumprir integralmente a prestação reconhecida, os honorários serão reduzidos pela metade."

No caso em tela, inobstante o cabimento da condenação da Fazenda Pública ao pagamento de
honorários
advocatícios, incide na espécie o disposto no artigo
90
,
§ 4o
, do
Código de Processo Civil
, tendo em vista que o Estado de Mato Grosso, após intimado a se manifestar acerca da exceção de pré-executividade, reconheceu a
procedência
das alegações da executada, demonstrou o cancelamento da CDA em cobrança e pleiteou a extinção do feito executivo (doc. id 115643478).

Embargos de declaração acolhidos.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra acórdão proferido por este Sodalício que, por unanimidade, proveu o recurso de Apelação Cível interposto pela Embargada
MARTINELLI & DUTRA ADVOGADOS ASSOCIADOS

para fixar a verba honorária em 8% sobre o valor do proveito econômico obtido.

Alega o embargante, em síntese, que houve omissão à regra prevista no artigo 90, § 4o do CPC, uma vez que houve o reconhecimento do pedido, devendo os honorários advocatícios fixados serem reduzidos pela metade.

Ao final, pugna pelo saneamento do vício apontado para reduzir os honorários advocatícios pela metade.

O Embargado manifestou que
não se opõe à aplicação do art. 90,§4o do CPC ao caso posto (id. 166404667).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Como visto do relatório, cuida-se de embargos de declaração em face do acórdão que, por unanimidade, proveu o recurso de Apelação Cível interposto pelo Embargado
para fixar a verba honorária em 8% sobre o valor do proveito econômico obtido.

Os
embargos
de
declaração
, a teor do disposto no art.
1.022
do
CPC
, somente têm cabimento nos casos de obscuridade ou contradição (inc. I), de omissão (inc. II) e de erro material (inc. III).

O v. acórdão embargado de fato padece de omissão quanto ao ponto levantado pela embargante.

O
Código de Processo Civil
, no seu art.
90
,
§ 4o
, assim dispôs:

"Art. 90. Proferida sentença com fundamento em desistência, em renúncia ou em reconhecimento do pedido, as despesas e os honorários serão pagos pela parte que desistiu, renunciou ou reconheceu.

(...) § 4o Se réu reconhecer a procedência do pedido e, simultaneamente, cumprir integralmente a prestação reconhecida, os honorários serão reduzidos pela metade.".

No caso em tela, inobstante o cabimento da condenação da Fazenda Pública ao pagamento de
honorários
advocatícios, incide na espécie o disposto no artigo
90
,
§ 4o
, do
Código de Processo Civil
, tendo em vista que o Estado de Mato Grosso, após intimado a se manifestar acerca da exceção de pré-executividade, reconheceu a
procedência
das alegações da executada, demonstrou o cancelamento da CDA em cobrança e pleiteou a extinção do feito executivo (doc. id 115643478).

Com efeito, admite a redução dos
honorários
advocatícios pela
metade
nas hipóteses em que há reconhecimento do
pedido
por parte da Fazenda em relação às alegações da excipiente.

Nesse sentido:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL - EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - RECONHECIMENTO DO PEDIDO PELA EXEQUENTE - ART. 90, § 4o, DO CPC – APLICABILIDADE – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO. 1. “Quando a exequente reconhece a defesa formulada em exceção de pré-executividade apresentada pelo executado, aplica-se às execuções fiscais o artigo 90, § 4o, do CPC, que prevê a redução pela metade dos honorários advocatícios.” (TJ-MT - EMBDECCV: 10177583120198110000 MT, Relator: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Data de Julgamento: 11/05/2020, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 01/06/2020) 2. Sentença reformada, recurso provido. (TJ-MT 10005506420208110011 MT, Relator: YALE SABO MENDES, Data de Julgamento: 21/06/2021, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 28/06/2021)

APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE - RECONHECIMENTO DO PEDIDO E CANCELAMENTO DO DÉBITO PELA FAZENDA PÚBLICA - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - REDUÇÃO PELA METADE - ART. 90, § 4o DO CPC/2015 - APLICABILIDADE - RECURSO PROVIDO. 1. Nas hipóteses em que o réu reconhecer a procedência do pedido, cancelando as CDA’s, os honorários serão reduzidos pela metade, conforme estabelece o art. 90, § 4o do CPC/2015. 2. A redução da verba honorária está condicionada apenas à comprovação de que, ao reconhecer a procedência do pedido, o réu tenha promovido o cumprimento da obrigação exigida. 3. Recurso provido. (TJ-MT 10003320520218110107 MT, Relator: MARIA EROTIDES KNEIP, Data de Julgamento: 04/07/2022, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 13/07/2022)

AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO FISCAL - EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - RECONHECIMENTO DO PEDIDO PELA EXEQUENTE - ART. 90, § 4o, DO CPC - APLICABILIDADE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1 - Nos termos do entendimento do STJ, são devidos honorários advocatícios sucumbenciais pelo exequente quando acolhida exceção de pré-executividade, ainda que parcialmente. 2 -
Quando a exequente reconhece a defesa formulada em exceção de pré-executividade apresentada pelo executado, aplica-se às execuções fiscais o artigo 90, § 4o, do CPC, que prevê a redução pela metade dos honorários advocatícios.
(TJ-MT - EMBDECCV: 10177583120198110000 MT , Relator: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Data de Julgamento: 11/05/2020, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 01/06/2020) (destaquei)

Além disso, a própria embargada não se opõe quanto a aplicação
do art. 90, §4o do CPC ao caso posto.

Ante o exposto,
conheço dos Embargos de Declaração e dou-lhe provimento para reduzir os honorários advocatícios pela metade, fixando no patamar de 4%
sobre o valor do proveito econômico obtido
,
nos termos do art.
90
,
§ 4o
do
CPC
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/06/2023